Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709487-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALIETE MONTEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: GILSON MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO DO AUTOR. PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CONSIGNADO. CONTRATANTE. FALECIMENTO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DOLO. NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO. SIMPLES. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configura inovação recursal a alegação de matéria que não foi objeto de análise na sentença recorrida, em razão da falta de manifestação do autor após a interposição de reconvenção pelo réu. Recurso do autor parcialmente conhecido. 2. O Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 3. Para que seja determinada a devolução em dobro dos valores pagos, faz-se necessária a configuração do dolo ou da má-fé. Precedentes. 4. No caso em análise, ainda que os descontos terem sidos efetuados diretamente na conta corrente após o falecimento da contratante de empréstimo bancário consignado, não restou demonstrado que o banco possuía conhecimento desse fato nem a má-fé que justifique a condenação em dobro do valor indevidamente descontado. 5. Com o falecimento da titular da conta automaticamente o patrimônio passa aos herdeiros, sendo ilegítima a cobrança efetuada após a morte da contratante. Assim, não se pode considerar que o reconhecimento do crédito pelo banco autorize os descontos retidos de maneira ilegal e antecipadamente do patrimônio. 6. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 336 do Código de Processo Civil, asseverando ser equivocada a conclusão do acórdão recorrido quanto à ocorrência de inovação recursal, pois “o pedido de abatimento de valores foi realizado no momento devido, vale dizer, no primeiro momento processual após a condenação das partes e aplicação da compensação.” (id 24615100, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 336 do Código de Processo Civil. Com efeito, o recorrente não ataca fundamento central do acórdão quanto à matéria, a saber: “Contudo, em análise dos autos observa-se que após a apresentação da contestação/reconvenção (...) o banco autor apresentou réplica (ID 21610872) em que apenas contestou o pedido reconvencional requerendo que seus pedidos iniciais fossem julgados procedentes. Tendo em vista que a matéria objeto do recurso deve guardar estrita observância ao que foi discutido e analisado na sentença recorrida, percebe-se que o pedido subsidiário efetuado no apelo do autor não cumpre essa obrigação. In casu, a questão referente ao pedido de abatimento do valor pleiteado em sede de reconvenção não foi tratado na sentença recorrida por não ter sido aventado pelo autor, configurando verdadeira inovação recursal, não podendo, portanto, ser conhecido sob pena de configuração de supressão de instância.” Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.”(AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012